Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001461-59.2019.8.11.0028
Vistos etc.
Ao interpor o Recurso de Apelação, Pedro Jamil Nadaf requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e por esse motivo não efetuou o pagamento do preparo recursal.
Ao analisar os autos, constatei que os documentos juntados com as razões do Apelo (extratos bancários) não eram suficientes para demonstrar sua condição econômica atual e, assim, corroborar a assertiva de que não dispõe de solvabilidade para arcar com o pagamento.
Logo, com fundamento no artigo 99, § 2o, do CPC, determinei sua intimação para apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira.
O Recorrente trouxe aos autos declaração de Imposto de Renda de 2021, além de comprovantes bancários (Id. 102086983 e seguintes).
Ao analisar os documentos, constato que não são suficientes para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso. Seus rendimentos e movimentação bancária são incompatíveis com a concessão do benefício, o qual, conforme disposto na própria Lei de Ritos, deve ser concedido àquele que apresenta insuficiência de recursos para pagar as custas do processo.
Assim, se não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora